Tribunal: TJBA
Processo: 8066354-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066354-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: M. M. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO. AUMENTO UNILATERAL ABUSIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão liminar que deferiu o pleito de manutenção do seguro de assistência à saúde contratado entre as partes, mediante o depósito judicial do valor das mensalidades vincendas, a partir de agosto de 2025, no valor de R$ 696,17.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar, em juízo de cognição sumária, se o reajuste aplicado no patamar de 39,90% é abusivo, de modo a concluir pela manutenção ou não da liminar que limitou o reequilíbrio anual do plano de saúde em favor da agravada.

III. Razões de decidir

3. É cediço a necessidade de haver reajustes periódicos nas mensalidades dos planos de saúde, em razão da variação dos custos dos serviços prestados, que também possuem variações periódicas. Entretanto, a adequação não poderá ensejar desequilíbrio contratual ou situação de abusividade;

4. Os Tribunais vêm entendendo que ao aplicar um índice acima do previsto pela ANS, a operadora tem que justificar o aumento. É preciso apresentar um balanço das contas e comprovar a necessidade do aumento para não ferir o direito do consumidor, mesmo que ele seja usuário de um plano coletivo, que não é regulamentado pela referida agência.

5. Caberia à seguradora demonstrar o aumento dos preços apto a gerar o desequilíbrio do contrato, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento improvido para manter a decisão liminar recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066354-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. M. P. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.